Tribunal: TJSP
Processo: 2223684-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PARA DETERMINAR O RECÁLCULO DO DÉBITO PELO EXEQUENTE, COM EXCLUSÃO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS "ASTREINTES" E A MULTA PELA FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - DISCUSSÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS "ASTREINTES" PRECLUSA – DIAS NÃO ÚTEIS QUE DEVEM SER

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO PARA DETERMINAR O RECÁLCULO DO DÉBITO PELO EXEQUENTE, COM EXCLUSÃO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS "ASTREINTES" E A MULTA PELA FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - DISCUSSÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS "ASTREINTES" PRECLUSA – DIAS NÃO ÚTEIS QUE DEVEM SER CONTABILIZADOS NO CÁLCULO, OBSERVADA A AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRÁRIA NO TÍTULO EXECUTIVO – PRINCÍPIO DA LITERALIDADE – LIMITE DA MULTA DIÁRIA QUE NÃO FOI CONSIGNADO NA SENTENÇA – NATUREZA COERCITIVA QUE NÃO RECOMENDA A REDUÇÃO – VASTO PODER ECONÔMICO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2223684-72.2019.8.26.0000, da
Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO ALVORADA
S/A, é agravado AFONSO CELSO VIGORITO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2223684-72.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Alvorada S/A
Agravado: Afonso Celso Vigorito
(Voto no 23.055)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO
ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO DECISÃO
QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO
PARA DETERMINAR O RECÁLCULO DO DÉBITO
PELO EXEQUENTE, COM EXCLUSÃO DOS JUROS
INCIDENTES SOBRE AS “ASTREINTES” E A MULTA
PELA FALTA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO

IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - DISCUSSÃO
QUANTO À OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS
“ASTREINTES” PRECLUSA DIAS NÃO ÚTEIS QUE
DEVEM
SER
CONTABILIZADOS
NO
CÁLCULO,
OBSERVADA
A
AUSÊNCIA
DE
DISPOSIÇÃO
CONTRÁRIA NO TÍTULO EXECUTIVO PRINCÍPIO DA
LITERALIDADE LIMITE DA MULTA DIÁRIA QUE
NÃO FOI CONSIGNADO NA SENTENÇA NATUREZA
COERCITIVA QUE NÃO RECOMENDA A REDUÇÃO
VASTO PODER ECONÔMICO DA PESSOA JURÍDICA
EXECUTADA
DECISÃO MANTIDA
AGRAVO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 1.380/1.383, que, no bojo da ação
ordinária de preceito cominatório, em fase de cumprimento
de sentença, acolheu parcialmente a impugnação para
determinar o recálculo do débito pelo exequente, excluindo do cálculo pericial os juros sobre as
astreintes e a multa pelo não pagamento.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que se esforçou para cumprir a
decisão judicial que determinava a liberação da hipoteca
incidente sobre o imóvel de propriedade do recorrido; o
pleito pela liberação foi formulado perante este E.
Tribunal, contudo, a liminar fora indeferida; somente
após a reiteração de negativa pelo Primeiro Oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro de Imóveis de Campinas que foi deferida a
expedição de ofício para cumprimento da ordem na forma
devida; o Banco somente não conseguiu cumprir a ordem
judicial em razão de entraves burocráticos criados pelo
Cartório de Registro de Imóveis, não havendo que se
falar, portanto, em multa por descumprimento; os valores
bloqueados incidiram em crédito constante em conta
pertencente ao Banco Bradesco S.A., isto é, pessoa
jurídica diversa que não figura no polo da demanda; o
Banco Alvorada S.A. é o sucessor do Banco Bilbao Viscaya
Brasil S.A., não podendo haver confusão patrimonial com o
Banco Bradesco S.A, que não figura no polo passivo da
demanda; o Banco Bradesco S.A. somente é responsável
pelas obrigações incidentes sobre o ativo líquido,
enquanto as obrigações passivas ficam a cargo do Banco
Alvorada S.A., instituição que deve sofrer a constrição,
se for o caso; subsidiariamente, suscita a falta de
proporcionalidade
da
multa
aplicada,
impugnando,
inclusive, o laudo elaborado pelo perito contábil;
tratando-se de baixa de hipoteca em cartório, deve-se
considerar somente os dias úteis para aplicação das
astreintes, pois são os dias passíveis de se cumprir a
obrigação de fazer; o limite da multa diária deve ser o
valor do bem da obrigação principal, acostado junto ao
laudo pericial, sob risco de constituir enriquecimento
sem causa.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
1.387/1.394.
Contrarrazões às fls. 1.400/1.442.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Por
fim,
houve
manifestação
de
oposição
ao
julgamento virtual do recurso (fls. 1.397/1.398).
É o relatório.
1.-
BREVE
SÍNTESE
-
Consoante
observado
anteriormente, “Cuida-se de ação ordinária de preceito
cominatório, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada
por Afonso Celso Vigorito em face de Banco Bilbao Viscaya
Brasil S.A. (sucedido pelo Banco Alvorada S.A.) cuja r.
sentença, confirmando os termos da tutela antecipada
concedida, condenou a ré a outorgar ao autor, no prazo de
15 dias, a escritura definitiva de compra e venda do
imóvel
adquirido,
inclusive
com
o
cancelamento
da
hipoteca, sob pena de multa diária no importe de R$
500,00.
“Extraída
a
Carta
de
Sentença
para
execução
provisória do julgado, iniciada em 28 de abril de 2004,
foi penhorado o valor de R$ 358.000,00, ficando como
depositário fiel o Banco Bradesco S.A.
“Ao julgar conjuntamente as apelações interpostas
pelo réu tanto no bojo da ação de conhecimento, quanto
em sede de embargos à execução - por votação unânime, a
Turma Julgadora desta C. 8a Câmara negou provimento aos
recursos, com aplicação de multa por litigância de má-fé
(fls. 885/890).
“Iniciado
o
cumprimento
de
sentença,
foram
bloqueados R$ 1.396.766,75 de conta corrente pertencente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
ao Banco Bradesco S.A.
“Verificada a necessidade de produção da prova
pericial pelo MM. Juiz singular (fls. 1.087, origem), o
perito
judicial
apresentou
os
cálculos
do
quantum
debeatur, incluindo astreintes e os juros de mora sobre
elas incidentes, às fls. 1.183/1.198, apurando crédito no
importe de R$ 11.416.322,08, atualizado em 01 de março de
2018.
“As
partes
pleitearam
que
o
perito
prestasse
esclarecimentos às fls. 1.206/1.228 (exequente) e fls.
1.230/1.262
(executado),
que
foram
devidamente
respondidos pelo perito às fls. 1.274/1.283.
“Em
relação
ao
laudo,
o
exequente
concordou
parcialmente, ponderando que havia de serem excluídos os
juros de mora aplicados sobre as astreintes (fls.
1.294/1.299), ao passo que o Banco Alvorada S.A. apontou
inúmeras discordâncias quanto aos cálculos, notadamente
quanto à incidência da multa diária nos dias não úteis e
aplicação da correção monetária e juros de mora às
astreintes em todo período (fls. 1.343/1.450) e o Banco
Bradesco S.A., que sofreu a constrição, sustentado erro
os mesmos erros de cálculo da multa (fls. 1.346/1.358).
“Foram apresentadas alegações finais pelo Banco
Alvorada S.A. (fls. 1.362/1.378).
“Por derradeiro, a r. decisão objeto de irresignação
recursal acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença
de
fls.
885/889
dos
autos
principais
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
determinou o recálculo do débito pelo exequente, excluindo do cálculo pericial os juros sobre as
astreintes e a multa pelo não pagamento do débito.
2.- MÉRITO
“O r. pronunciamento não merece
reparos.
“Inicialmente, cumpre esclarecer que a r. decisão
objeto do agravo somente apreciou os cálculos periciais e
respectivas impugnações a eles direcionadas, razão pela
qual eventual discussão veiculada nas alegações finais
como a ilegitimidade do Banco Bradesco S.A. para sofrer
constrição patrimonial
não será aqui apreciada, à luz
do princípio do duplo grau de jurisdição, considerando
que o MM. Juiz singular ainda não se manifestou sobre a
questão.
“No mais, impende observar que o dever de arcar com
a multa diária pela mora em proceder a liberação da
hipoteca não mais comporta discussão, haja vista esta 8a
Câmara de Direito Privado, no julgamento do recurso de
apelação
Proc.
9170959-07.2007.8.26.0000
e
9146030-07.2007.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Luiz
Ambra, ponderou, de forma suficientemente clara, que, in
verbis, “Passando temerosa da multa enorme que estava a
se acumular e fatalmente iria lhe ser carreada, caiu em
si e buscou, ela própria, o quanto antes cancelar a
hipoteca (cf. as petições de fls. 548/549 e seguintes,
autos principais). Auxiliada
o que é profundamente
estranhável pela titular do Registro Imobiliário local,
que se aboletou a exigir mandado de cancelamento ao que
se verifica de fl. 586. Assim se prestando a favorecer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
interesses do banco, sabe-se lá porque; que se escudou
nessa cômoda justificativa para não cancelar: na não
expedição do mandado em questão, pelo Juízo, até então.
[...] Como é de vulgar sapiência, para cancelar hipoteca
em favor dele próprio constituída, não necessita o credor
hipotecário
de
mandado
nenhum.
Nessa
condição
(de
credor), dá quitação e isso é suficiente ao cancelamento”
(fls. 888/889).
“De outro lado, importante salientar que, em sede de
cumprimento de sentença, não há como adicionar disposições que não constam no título executado,
observado o princípio da literalidade, que orienta essa
fase processual.
“Por essa razão, não se cogita da discussão quanto
aos dias da semana contabilizados para o cálculo das
astreintes, porquanto a r. sentença não diferenciou os
dias úteis daqueles não úteis, sendo mister que o prazo
seja contabilizado em dias corridos, tal como procedeu o
perito judicial.
“Seguindo esse mesmo raciocínio, não há como limitar
a multa diária ao valor do bem da obrigação principal,
porquanto não tenha sido manejado, tempestivamente, o
recurso para alterar o título judicial no que toca à
questão.
“Ainda que assim não fosse, a natureza coercitiva da
multa diária desrecomenda a imposição de limite prévio,
pois o objetivo é compelir a parte ao cumprimento da
obrigação, quando mais, como na hipótese, o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
goze de vasto poderio econômico e a obrigação tenha se
avolumado por sua recalcitrância em cumpri-la, não
observado quaisquer equívocos na elaboração dos cálculos
periciais além do já observado pelo MM. Juiz singular.
“Observo, por fim, que a regularização e correta
instrução do recurso é ônus do recorrente, que deve
categorizar as mais de mil páginas de documentos aqui
relacionados de forma lógica, adequada e cronológica,
pois as páginas estão desagregadas (há, por exemplo,
cópia de decisões que se referem a outros processos, fls.
1.323/1.340)
e
outras
totalmente
ilegíveis
(fls.
925/975), o que dificulta a compreensão e correta
prestação jurisdicional”.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica